Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO No 986 STJ. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorrendo a ciência do ato processual em dia não útil, devem ser observadas as disposições do art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006, de forma que se considera a intimação como realizada no primeiro dia útil seguinte e o termo inicial do prazo no dia subsequente. Preliminar de intempestividade suscitada e contrarrazões de apelação rejeitada.
2. Em caso de desistência da ação, o art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas processuais e os honorários de sucumbência serão pagos pela parte que desistiu. Entretanto, o dispositivo não prevê critérios para fixação da verba honorária.
3. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Não se amoldando o caso à hipótese prevista no § 8° do art. 85 do CPC, não há que se cogitar da incidência do §8°-A do mesmo dispositivo legal, que prevê, expressamente, ser cabível apenas quando os honorários forem fixados por equidade, nos termos do § 8° do art. 85 do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.